Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008558-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYLE SANTANA BARBOSA - CPF: 527.655.202-91 (ADVOGADO), VERISSIMO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 049.653.668-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GEOMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 86.915.162/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 206.950.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARRESTO
ONLINE
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO – DESPROVIMENTO.

O esgotamento dos meios de localização da parte devedora para citação autoriza a concessão do arresto executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Veríssimo Alves dos Santos, contra o decisum deste Relator que negou o pedido de efeito ativo, postulado no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0008136-31.2010.8.11.0041, deferiu o arresto executivo formulado pelo Estado de Mato Grosso e procedeu com a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (id. 166395155, págs. 01/03).

O Recorrente reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça ou que seja concedido o direito ao parcelamento das despesas processuais.

Pretende, o Agravante, a reforma da decisão recorrida, alegando que, embora tenha decorrido 13 (treze) anos da propositura do Executivo Fiscal, não houve qualquer ato exitoso tendente a efetivar a sua citação ou de qualquer um dos outros Executados.

Afirma que não houve a citação nos autos de origem e, portanto, não se mostra cabível a efetivação de qualquer ato constritivo.

Enfatiza que o arresto executivo, previsto no artigo 830, do CPC, pressupõe a tentativa de citação do executado por meio pessoal e por hora certa, o que inexistiu nos autos.

Aduz que a jurisprudência invocada na decisão não se aplica ao caso porque se trata de execução de título extrajudicial e não de execução fiscal.

Por sim, assegura que os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito ativo foram preenchidos.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 170958164, págs. 01/03).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto por Veríssimo Alves dos Santos, contra o decisum deste Relator que negou o pedido de efeito suspensivo, postulado no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0008136-31.2010.8.11.0041, deferiu o arresto executivo formulado pelo Estado de Mato Grosso e procedeu com a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
.

na inicial.

Ao decidir o pedido de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que o esgotamento das tentativas de procura e citação do executado não é condição ao arresto executivo.

Nesse mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15,
sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). [negritei]

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Por fim, ressalto que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal. (Sic).

O artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 6.830/1980, deixa expresso que o arresto de bens é autorizado quando o devedor não tiver domicílio ou dele se ocultar e, em vista do previsto no artigo 830, do CPC, aplicável ao caso subsidiariamente, deve ser ampliado o alcance daquela norma para que contemple as hipóteses em que o oficial de justiça não encontrar o executado.

No caso vertente, verifico que o Recorrido esgotou todas as possibilidades de localização do Devedor, ora Apelante, visto que fora feita a tentativa de citação por meio de carta do aviso de recebimento, que restou frustrada e também restou inexitosa a citação por Oficial de Justiça.

Dessarte, ainda que o Recorrente não tenha sido citado, entendo que o deferimento do arresto mostrou correto.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. (...).

II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73.
Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ
(REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011;

REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013).

III. (...). (AgRg no AREsp n. 555.536/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 2/6/2016).

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,

DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por
Veríssimo Alves dos Santos
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023